Tribunal: CARF
Processo: 10380.730992/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730992/2019-48
ACÓRDÃO
2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA-INOVAÇÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada se traduzindo em inovação recursal já que não
apreciada em primeiro grau de julgamento administrativo.
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 15/10/2019, fls. 524/525 e 529, o Município de Pedra Branca foi regularmente
notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições
previdenciárias relativas a parte patronal (empresa/Gilrat – FAP), a contribuintes individuais
(trabalhadores e transportadores autônomos) a segurados, além daquelas devidas a Terceiros
(Sest e Senat), impondo-se ainda multas por descumprimento de obrigações acessórias, relativo às
competências de 01/2015 a 12/2016, incluindo-se 13o salário calculado por aferição indireta,
conforme autos de infração de fls. 02/57, além de juros e multa proporcional (75%) referentes às
obrigações principais, totalizando R$ 25.502.787,08.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc descrevendo fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 58/81, instruído por planilhas comprobatórias, fls. 112/266, sendo
precedida por fiscalização tributária iniciada em 22/10/2018, fls. 82/84, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 0310100.2018.00207, encerrada em 15/10/2019, fls. 524/525. Constam
dos autos termos e exigências realizadas, fls. 85/111; GFIPs do período, fls. 327/378; resumos de
folha de pagamento e de dados contábeis, fls. 271/326, planilha de funcionários, fls. 379/421;
cópias de notas de empenho, liquidação, pagamento, recibos, nota fiscal e cheque fls. 422/505;
comprovantes de pagamento de diárias, fls. 506/509; além de outros documentos, fls. 510/523.
Em apertada síntese, do cotejo de folha de pagamento e contabilidade com as
GFIPs declaradas no período e dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) a autoridade
tributária constatou omissão (total e parcial) no recolhimento das contribuições devidas aos
seguintes segurados:
i.
servidores não amparados pelo regime previdenciário próprio e, portanto,
submetidos ao RGPS (empresa/Gilrat e FAP), incluindo-se além das
remunerações, o recebimento de diárias superiores a 50% destas;
ii.
trabalhadores autônomos (contribuinte individual);
iii.
transportadores autônomos (contribuinte individual).
Houve ainda a imposição de multas, inclusive com registro de agravante por
reincidência, em razão dos seguintes descumprimentos de obrigações legais (acessórias):
i.
(CFL 34) - não Lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos Geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
Recolhidos;
ii.
(CFL 30) – não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados;
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
3
iii.
(CFL 59) – deixar de descontar a contribuição do segurado empregado e
contribuinte individual.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, conforme peça
juntada a fls. 532/549, impugnando integralmente o crédito lançado, além de juntar cópia de
documentos a fls. 550/562.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) – DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-106.257, de
20/04/2020, fls. 565/601, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. É vedado à instância administrativa de
julgamento proferir decisões acerca da inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A
do Decreto 70.235/1972).

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes dos autos - Relatório, anexos e demonstrativos -
informam e demonstram adequadamente os fundamentos de fato e de direito
que ensejaram os lançamentos fiscais. Impossibilidade de levar em conta a
alegação de omissões genéricas e não demonstradas.
ASSERTIVAS GENÉRICAS.
A Impugnação, nos termos do Decreto 70.235/1972, deve ser acompanhada dos
elementos probatórios que dão suporte às assertivas do Contribuinte, não sendo
possível levar em consideração meras declarações e, ainda assim, de caráter geral.
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO
(SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do seguro
de acidente do trabalho é determinada pela atividade preponderante de cada um
dos estabelecimentos do contribuinte, individualizados pela respectiva inscrição
no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento,
promover o enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e
respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por suficiente
documentação idônea.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros
legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto
às alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais, tais
como o da razoabilidade ou da vedação ao confisco.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. A suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários constitui efeito legal, automaticamente
resultante da apresentação da contestação (CTN, artigo 151), sendo, portanto,
desnecessária a sua formal declaração, pela decisão administrativa que decide
sobre o lançamento fiscal.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA.
REGRAS PARA APLICAÇÃO. A Administração Tributária, para efeito de vinculação à
jurisprudência, se sujeita a condições e requisitos legais específicos.
O município foi regularmente notificado do decidido em 08/04/2021, conforme fls.
602/612.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/05/2021, fls. 614, o recorrente interpôs recurso voluntário com farta
jurisprudência, fls. 615/627, com as seguintes alegações e pedidos:
i.
Preliminares
a. Nulidade por vício no lançamento – ausência de fator gerador-
cerceamento de defesa
O município nega a ocorrência do fato gerador, entendendo pela falta de certeza e
liquidez do crédito constituído, inexistindo detalhamento da fundamentação legal específica, com
consequente prejuízo à defesa já que ausente a devida clareza necessária para o exercício da
contestação:
(Recurso Voluntário)
Para constituição do crédito, há, portanto, necessidade de que seja feita uma
minuciosa verificação da situação definida em lei como fato gerador da
contribuição, através de criteriosa análise dessa situação e devidamente
esclarecida no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser expedida a regular
notificação do sujeito passivo para o exercício de sua plena defesa.
Nada disso, no entanto, verificou-se quando da lavratura dos débitos aqui em
discussão, ocasionando graves lesões ao Município, que foram prejudicados por
formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse havido a
constatação dos fatos geradores das contribuições, e o pior, sem que tivesse tido
a chance de contestá-los por falta da devida clareza.
Assim, enquanto não existir o LANÇAMENTO não se pode falar em CRÉDITO.
Logo, esta maneira do FISCO procurar o que lhe é devido, empregando meios
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
5
incompatíveis, bem como a forma de "levantamento forçoso" atenta contra os
princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.
Estamos, assim, in casu, diante de instrumentos de lançamento extremamente
iníquos e desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento
jurídico e constitucional, razão pela qual NENHUMA EFICÁCIA existe nas
malfadadas notificações de dívidas em comento.
(...)
Na verdade, nos textos dos itens, comenta-se de forma generalizada, inexistindo
detalhes sobre a fundamentação legal específica, Assim sendo, mostrou-se que o
relatório de lançamentos sem os requisitos de convencimento, qual seja, a
fundamentação, é absolutamente nulo de pleno direito, não produzindo nenhum
efeito.
Em outras palavras: Os Autos de Infração em tela, carecem de um dos seus axiais
requisitos, a fundamentação, cuja nulidade deve ser reconhecida.
O relatório de lançamento sem os componentes de convencimento, isto é, a
fundamentação, é absolutamente nulo a não produzir nenhum efeito....
Aduz o recorrente que houve prejuízo à defesa em razão da necessidade de
elaborar diversas impugnações relacionadas aos lançamentos decorrentes de uma ampla
fiscalização em prazo exíguo de trinta dias:
(Recurso Voluntário)
Por outro lado, independentemente de qualquer argumento esposado pela
Recorrente, é preciso reforçar porque a ampla defesa e o contraditório foram
totalmente vilipendiados nos presentes autos.
Diz-se isso porque os presentes autos é parte de um procedimento de fiscalização
profunda, e que resultou na lavratura e ciência ao contribuinte de diversos
instrumentos de lançamento tributário, os quais compõem mais 500 folhas, Douto
Julgador, é apontar o "obvio ululante" afirmar que um contribuinte que tem de
formular diversas defesas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias é obstar que o
contraditório seja exercitado em sua plenitude e que sua defesa seja a mais ampla
possível.
(...)
E se diz que a ampla defesa e o contraditório estão sendo vilipendiados nos
presentes autos, pelo claríssimo motivo de que para produzir defesa técnica, é
necessário, antes de mais nada, de entender a metodologia da auditoria, fazer as
conferências de bases levantadas, analisar se os recolhimentos foram todos
devidamente apropriados, colher documentos, averiguar as mais de 500 folhas
que compreendem a totalidade do procedimento de fiscalização em que os
presentes autos estão incluídos, de forma ser humanamente impossível o
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
6
cumprimento de tal tarefa quando se tem concomitantemente diversas
autuações, cientificadas no mesmo dia.
Tanto é verdade que numa análise pelo outro lado da moeda, tem-se a certeza
absolutamente de que esta instituição não é capaz de apreciar as defesas
apresentadas no mesmo prazo de impugnação (30 dias), haja vista tamanha
documentação que o caso requer, até porque o artigo 24 da Lei n° 11.457/2007
dispõe que é "obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos".
Portanto, se está claramente caracterizado o cerceamento de defesa pela
situação fática, como ocorre nos presentes nos autos, todo o processo
administrativo fica eivado de nulidade absoluta, a qual pode e deve ser conhecida,
para anular-se todos os atos do processo, posto que contrários à Constituição
Federal, o que requer a Recorrente desde já.
b. Ofensa
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Contrapõe-se o município ao lançamento, entendendo-o equivocado por aferição
indireta ao argumento que a fiscalização não analisou a documentação fornecida.
ii.
Mérito
a. Não incidência sobre verbas indenizatórias
Argumenta o recorrente que a autoridade tributária não excluiu da base de cálculo
valores correspondentes às chamadas verbas indenizatórias, descumprindo determinação legal,
tal como auxílio-creche.
i.
Pedidos
Requereu (i) a uma o desmembramento do crédito constituído para incluir aqueles
vencidos até 30/04/2017 em parcelamento; (ii) a duas a declaração de nulidade do lançamento;
(iii) a três exclusão de verbas indenizatórias, de multa e taxa Selic, substituindo esta pelo INPC e
juros de 1%.
Sem contrarrazões, fls. 629, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário interposto em 10/05/2021 é tempestivo, considerando a
regular notificação do decidido na origem pelo município em 08/04/2021, portanto dentro do
prazo de trinta dias estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
7
Passo a examinar as preliminares suscitadas.

II.
PRELIMINARES

a. Alegação de nulidade da exação por ausência de clareza do
lançamento e cerceamento de defesa

O município nega a ocorrência do fato gerador, entendendo pela falta de certeza e
liquidez do crédito constituído, inexistindo detalhamento da fundamentação legal específica,
com consequente prejuízo à defesa já que ausente a devida clareza necessária para o exercício da
contestação.
Entende também prejudicada a possibilidade de se defender em razão do prazo
exíguo de trinta dias, considerando a necessidade de elaborar diversas impugnações decorrentes
da ampla fiscalização ocorrida.
Com efeito essas matérias suscitadas não foram apresentadas em sede de
impugnação, fls. 532/549, traduzindo-se o argumento em inovação recursal, sendo mister aplicar,
in casu, aqueles efeitos estabelecidos no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

b. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade

Contrapõe-se o município ao lançamento, entendendo-o equivocado por aferição
indireta ao argumento que a fiscalização não analisou a documentação fornecida.
Com efeito essa matéria não foi apresentada em sede de impugnação, fls. 532/549,
traduzindo-se o argumento em inovação recursal, sendo mister aplicar, in casu, aqueles efeitos
estabelecidos no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

III.
MÉRITO

a. Alegação de não incidência do tributo sobre verbas indenizatórias

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730992/2019-48
8
O recorrente entende que a autoridade tributária não excluiu da base de cálculo
valores correspondentes às chamadas verbas indenizatórias, descumprindo determinação legal,
tal como auxílio-creche.
Com efeito essa matéria não foi apresentada em sede de impugnação, fls. 532/549,
traduzindo-se o argumento em inovação recursal, sendo mister aplicar, in casu, aqueles efeitos
estabelecidos no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

IV.
CONCLUSÃO

Face ao exposto, considerando que os argumentos recursais não foram
devidamente enfrentados pelo colegiado de origem, voto por não conhecer do recurso voluntário
interposto, em razão de inovação recursal.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 637
DF CARF MF
Original